Tribunal: TCU
Processo: 003.135/2013-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10024/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista o monitoramento do Acórdão 404/2012-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, 243 e 250, § 1o, do Regimento Interno, em acolher as razões de justificativa apresentadas pela sra. Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz, Reitora da Universidade Federal da Paraíba, dando ciência à interessada a respeito, bem como em autorizar o oportuno arquivamento deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.135/2013-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Francisco Ramalho de Albuquerque (XXX.851.734-XX) 1.2. Interessado: Erotilde José do Nascimento (XXX.478.394-XX) 1.3. Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.